Tribunal: TJSP
Processo: 1096424-20.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
REVISIONAL – Pedidos de revisão de cláusulas de contrato bancário concernentes à taxa de juros remuneratórios, seguros prestamista e assistência 24h, tarifas de cadastro e registro de contrato, além de encargos moratórios – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Razões recursais que não contêm irresignação quanto à manutenção da tarifa de cadastro – Princípio do "tantum devolutum

Ementa:
REVISIONAL – Pedidos de revisão de cláusulas de contrato bancário concernentes à taxa de juros remuneratórios, seguros prestamista e assistência 24h, tarifas de cadastro e registro de contrato, além de encargos moratórios – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Razões recursais que não contêm irresignação quanto à manutenção da tarifa de cadastro – Princípio do "tantum devolutum quantum apellatum".
JUROS REMUNERATÓRIOS – Crédito pessoal para aquisição de veículo - Taxas de juros (mensal e anual) fixadas em patamares superiores ao dobro das correspondentes taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central para operações de mesma natureza, na data da contratação - Instituição financeira que não trouxe elementos concretos a justificar a cobrança de encargos tão elevados - Cláusula abusiva e excessivamente onerosa ao consumidor (art. 51, IV e §1o, III, do CDC) – Inteligência do REsp n. 1.061.530/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos - Anulação das taxas aplicadas e determinação de recálculo em conformidade com as taxas médias de mercado informadas pelo Banco Central - Compensação do indébito, caso existente, com porção equivalente do saldo devedor - Sentença reformada nesse aspecto - RECURSO PROVIDO.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - Possibilidade de sua cobrança quando constatada a prestação do serviço e a sua não onerosidade excessiva – Tese sedimentada no julgamento do REsp. n. 1.578.553/SP – Demonstrativo comprovando o registro do contrato junto aos órgãos de trânsito – Não observação de onerosidade - Cobrança mantida - RECURSO DESPROVIDO.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA E SEGURO ASSISTÊNCIA 24H - Possibilidade de pactuação do seguro prestamista desde que fruto de opção pelo consumidor, a quem compete também escolher a seguradora, sendo vedada a "venda casada" - Tese consagrada no REsp n. 1.639.320/SP - Não comprovação nos autos de que ao autor tenha sido dada a opção ou não de escolher a seguradora – – A mesma situação foi constatada no que tange ao seguro automobilístico, o que atrai a aplicação analógica da tese sedimentada no citado recurso repetitivo - Sentença reformada - RECURSO PROVIDO.
ENCARGOS MORATÓRIOS – Cláusulas contratuais contrárias ao entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça tanto no REsp n. 1.058.114/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, como na Súmula 472 – Comissão de permanência camuflada sob a denominação de "juros remuneratórios à taxa de mercado do dia do pagamento" e cumulada com outros encargos – Inadmissibilidade - Cabível apenas a cobrança de juros remuneratórios para o período de normalidade, juros moratórios de 1% ao mês e multa contratual de 2% – RECURSO PROVIDO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO de maneira simples, não em dobro, dada a inexistência de má-fé do banco na cobrança dos encargos afastados.
CONCLUSÃO: RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566935
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1096424-20.2019.8.26.0100, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
JOAQUIM APARECIDO DE MELO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OMNI S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096424-20.2019.8.26.0100 -Voto no
2
APELAÇÃO N. 1096424-20.2019.8.26.0100
APELANTE: JOAQUIM APARECIDO DE MELO
APELADA: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
VOTO N. 10117
REVISIONAL Pedidos de revisão de cláusulas de contrato
bancário concernentes à taxa de juros remuneratórios, seguros
prestamista e assistência 24h, tarifas de cadastro e registro de
contrato,
além
de
encargos
moratórios

Sentença
de
improcedência Recurso do autor Razões recursais que não
contêm irresignação quanto à manutenção da tarifa de cadastro
Princípio do “tantum devolutum quantum apellatum”.
JUROS REMUNERATÓRIOS Crédito pessoal para aquisição de
veículo - Taxas de juros (mensal e anual) fixadas em patamares
superiores ao dobro das correspondentes taxas médias de mercado
divulgadas pelo Banco Central para operações de mesma natureza,
na data da contratação - Instituição financeira que não trouxe
elementos concretos a justificar a cobrança de encargos tão
elevados - Cláusula abusiva e excessivamente onerosa ao
consumidor (art. 51, IV e §1o, III, do CDC) Inteligência do REsp
n. 1.061.530/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos -
Anulação das taxas aplicadas e determinação de recálculo em
conformidade com as taxas médias de mercado informadas pelo
Banco Central - Compensação do indébito, caso existente, com
porção equivalente do saldo devedor - Sentença reformada nesse
aspecto - RECURSO PROVIDO.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - Possibilidade de sua
cobrança quando constatada a prestação do serviço e a sua não
onerosidade excessiva
Tese sedimentada no julgamento do
REsp. n. 1.578.553/SP Demonstrativo comprovando o registro
do contrato junto aos órgãos de trânsito Não observação de
onerosidade - Cobrança mantida - RECURSO DESPROVIDO.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA
E
SEGURO
ASSISTÊNCIA 24H - Possibilidade de pactuação do seguro
prestamista desde que fruto de opção pelo consumidor, a quem
compete também escolher a seguradora, sendo vedada a “venda
casada” - Tese consagrada no REsp n. 1.639.320/SP - Não
comprovação nos autos de que ao autor tenha sido dada a opção ou
não de escolher a seguradora A mesma situação foi constatada
no que tange ao seguro automobilístico, o que atrai a aplicação
analógica da tese sedimentada no citado recurso repetitivo -
Sentença reformada - RECURSO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096424-20.2019.8.26.0100 -Voto no
3
ENCARGOS MORATÓRIOS Cláusulas contratuais contrárias
ao entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça
tanto no REsp n. 1.058.114/RS, julgado sob o rito dos recursos
repetitivos, como na Súmula 472 Comissão de permanência
camuflada sob a denominação de “juros remuneratórios à taxa de
mercado do dia do pagamento” e cumulada com outros encargos
Inadmissibilidade - Cabível apenas a cobrança de juros
remuneratórios para o período de normalidade, juros moratórios de
1% ao mês e multa contratual de 2% RECURSO PROVIDO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO de maneira simples, não em dobro,
dada a inexistência de má-fé do banco na cobrança dos encargos
afastados.
CONCLUSÃO: RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de ação revisional de cláusulas de contrato de financiamento
ajuizada por JOAQUIM APARECIDO DE MELO em face de OMNI S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, pretendendo o afastamento da taxa de juros
convencionada, da comissão de permanência cumulada com outros encargos, do valor
cobrado a título de seguro prestamista e assistência 24 horas, bem como das tarifas de
cadastro e registro de contrato.
Sobreveio a r. sentença de fls. 140/150, que julgou a ação
improcedente. Em razão da sucumbência, condenou o autor ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da
causa, observada a gratuidade.
Irresignado, recorreu o autor (fls. 153/166) alegando, em síntese: (a) a
abusividade da taxa de juros remuneratórios estabelecida no contrato, uma vez que
acima da média de mercado; (b) ilegalidade da exigência da tarifa de registro de contrato;
(c) a venda casada do seguro prestamista, bem como do encargo denominado
“assistência 24h”; (d) excessiva onerosidade quanto à cobrança dos encargos moratórios.
Contrarrazões às fls. 170/187.
É o relatório.
De início, consigne-se que as razões recursais, apesar de mencionarem o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096424-20.2019.8.26.0100 -Voto no
4
encargo às fls. 154, não traçam uma linha sequer repudiando a cobrança da tarifa de
cadastro, questionada especificamente na peça vestibular, de modo que, em homenagem
ao princípio do “tantum devolutum quantum apellatum”, tal matéria não será apreciada.
DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS
As partes celebraram “cédula de crédito bancário” (financiamento de
veículo com alienação fiduciária em garantia) n. 1.00367.0000256.16, em 14.12.2016, no
valor financiado total de R$ 7.766,65, com taxas pré-fixadas: taxa de juros mensal de
3,95% e taxa de juros anual de 59,18% (fls. 25/26).
Pois bem. O Decreto n. 22.626/33, mais conhecido como Lei de Usura,
não se aplica às instituições bancárias quanto às taxas de juros remuneratórios, de acordo
com a Súmula n. 596 do Supremo Tribunal Federal (“As disposições do Decreto n.
22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações
realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro
nacional”), editada à luz da interpretação do seu art. 1o, caput.
Ademais, o art. 192, § 3o, da Constituição Federal, antes de sua
revogação pela Emenda Constitucional n. 40/2003, não era autoaplicável, mas de eficácia
limitada, conforme entendimento da Súmula n. 648 da Excelsa Corte, cujo conteúdo é o
seguinte: “A norma do § 3o do art. 192 da Constituição, revogada pela Emenda
Constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua
aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar”.
Anote-se que o sistema financeiro é regulado por normas de caráter
especial, que prevalecem sobre as de natureza ordinária, adotadas apenas de forma
subsidiária. Nesse sentido, a Súmula Vinculante n.7, cujo texto é o mesmo da Súmula n.
648 já colacionada, além daquela de n. 382 do Tribunal da Cidadania (“A estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”).
A questão foi submetida ao rito do art. 543-C do CPC/1973 (art. 1036 do
CPC/2015), no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, com voto condutor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096424-20.2019.8.26.0100 -Voto no
5
Ministra Nancy Andrighi, em sessão realizada no dia 22.10.2008, no qual ficou
sedimentada a seguinte orientação:
“ORIENTAÇÃO 1
a) As instituições Financeiras não se sujeitam à limitação dos
juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto
22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de
mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do
CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do
CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades
do julgamento em concreto”.
Dessa forma, a dinâmica do mercado financeiro, flutuando segundo a
oferta e procura de crédito, não permite que haja o 'engessamento' das taxas praticadas
na fase de 'normalidade', para limitá-las à média ou em 12% ao ano, exceto se totalmente
fora do padrão tolerável, anomalia esta detectada na espécie.
De fato, o combatido empréstimo prevê taxa de juros mensal de 3,95%
e anual de 59,18% (fls. 25/26). Na mesma época dezembro de 2016 conforme
informações disponíveis no site do BACEN, as taxas médias de mercado para operações
de crédito pessoal a pessoas físicas para aquisição de veículos eram de 1,59% (mensal) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096424-20.2019.8.26.0100 -Voto no
6
25,70% (anual) - Séries 25.447 e 20.7491.
Diante desse cenário, ou seja, pactuação de taxas mensais e anuais que
ultrapassam o dobro da média de mercado, patente está a abusividade.
À colação os seguintes precedentes:
“CONTRATOS BANCÁRIOS. Embargos à execução. Sentença
de procedência em parte, substituindo a taxa de juros pela
taxa média de mercado para operações similares, afastando
a cobrança de comissão de permanência. Irresignação da
embargada.
Cabimento
em
parte.
Legalidade
da
capitalização dos juros com periodicidade inferior a um ano,
desde que prevista no contrato (Súmula 596 do STF e
Súmulas 539 e 541 do STJ). Capitalização autorizada pelo
contrato 'sub judice'. Limitação dos juros a 12% ao ano,
conforme redação original do art.192, §2o, da CF, que
dependia de Lei Complementar (Súmula Vinculante 07).
Quando ausente taxa de juros contratada, aplica-se a taxa
média divulgada pelo BACEN, salvo se a cobrada for mais
benéfica ao consumidor (Súmula 530 do STJ). 'In casu'
configurada a abusividade das taxas de juros remuneratórios
pactuadas, posto que superior ao dobro da taxa média de
mercado praticada à época. Mantida a substituição pelas
taxas médias divulgadas pelo BACEN para operações da
mesma natureza. Comissão de permanência que não pode
ser somada a encargos moratórios (Súmulas 296 e 472 do
STJ). Questões pacificadas no julgamento do Recurso
Especial 1.061.530-RS, em sede de recursos repetitivos, pelo
STJ. Adequação da cláusula de comissão de permanência, de
1 https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096424-20.2019.8.26.0100 -Voto no
7
modo que o valor não ultrapasse a soma dos encargos
remuneratórios
e
moratórios
previstos
no
contrato.
Sucumbência recíproca configurada. Recurso provido em
parte” (Apelação n. 1009484-85.2014.8.26.0566, Relator
Walter Barone, 24a Câmara de Direito Privado, julgado em
11.05.2017);
“CONTRATO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS As
instituições financeiras podem cobrar juros remuneratórios
livremente, salvo se verificado o abuso - Taxa de juros
remuneratórios que não pode ser superior ao dobro da
média de mercado para o período - Cláusula abusiva que
coloca o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV,
e § 1o, CDC) - Taxa dos juros remuneratórios que deve
corresponder à taxa média de mercado nas operações da
espécie, divulgada pelo 'Bacen' para os períodos em que for
constatada a abusividade - Orientação firmada pelo STJ, ao
aplicar a 'Lei de Recursos Repetitivos' - Verificação em sede
de
liquidação
de
sentença
(...)”
(Apel.
n.
4002947-18.2013.8.26.0320, Rel. Des. Sérgio Shimura,
Comarca: Limeira, 23a Câmara de Direito Privado, J.
21.10.2015);
“CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. PERIO-DICIDADE MENSAL -
ADMISSIBILIDADE. Lei no 10.931/2004 - A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada (STJ - RECURSOS
REPETITIVOS
REsp
973.827
e
Súmula
541
STJ)

Impossibilidade de utilização do método de Gauss- Aplicação
da Tabela Price - Sentença mantida. Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096424-20.2019.8.26.0100 -Voto no
8
REVISIONAL DE CONTRATO - Cláusula com previsão de
cobrança de juros acima da taxa média de mercado

Hipótese em que, na verdade, não há comprovação de que
os juros remuneratórios contratados ultrapassa ao DOBRO
da praticada pelo mercado, no mesmo período, conforme
informação do BACEN Abusividade não comprovada
Impossibilidade da redução - Precedente
Sentença
mantida.
RECURSO
NÃO
PROVIDO”
(Apel.
0003283-29.2013.8.26.0114, Rel Des. Roberto Mac Cracken,
22a Câmara de Direito Privado, J. 03.03.2016);
“Contratos Bancários Ação Revisional Parcial Procedência
- Crédito Pessoal Contratação Eletrônica Redução da Taxa
de Juros Contratada à Taxa Média de Mercado, e Exclusão
Do Seguro Prestamista - Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor (STJ, Súmula 297) que não Ampara Contratação
de Taxa Abusiva e Onerosa e nem Abusividade e
Onerosidade do Seguro
Taxa Média de Mercado e
Divulgada pelo Bacen que é Apurada de Taxas Máximas e
Mínimas, sendo mero Referencial de Mercado, não Impondo
Obrigatoriedade
Abusividade e Onerosidade que se
Caracterizam quando a Taxa Contratada Superar o Dobro da
Taxa Média de Mercado Precedente (STJ, REsp. 977.789-
Rs) - Taxas Contratadas inferiores ao Dobro da Taxa Média
de Mercado - Contratação Mantida - Seguro Prestamista
Adesão Livre - Legalidade Exclusão Da Revisão E Repetição
Ação Revisional Improcedente - Sucumbência Do Autor,
Observada Justiça Gratuita - Sentença Modificada - Recurso
Provido” (Apel n. 0002188-12.2012.8.26.0659, Rel. Des. José
Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, 15a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096424-20.2019.8.26.0100 -Voto no
9
Privado, J. 04.03.2016).
Importante destacar que, embora os parâmetros de aferição de
abusividade não sejam estanques, o certo é que a instituição financeira ré não trouxe aos
autos comprovação de condições pessoais desfavoráveis do mutuário (por exemplo:
baixo score, histórico de inadimplência etc.) ou circunstâncias estruturais e conjunturais
que justificassem a cobrança de encargos tão superiores à média de mercado.
A requerida se limitou a sustentar a incidência do princípio da liberdade
de pactuar e a definição da taxa de juros a partir de fatores de risco, sem, contudo,
especificar os elementos concretos que embasariam, no caso em apreço, a cobrança de
encargos tão destoados dos usuais.
Infere-se, então, que o banco obteve vantagem exagerada à custa do
consumidor (art. 51, IV e §1o, III, do CDC), o que autoriza, excepcionalmente, a
intervenção judicial para a recomposição do equilíbrio entre as partes.
Ao contrato, por conseguinte, são aplicadas as taxas médias de mercado
já mencionadas.
DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO
No que concerne à cobrança da tarifa de registro de contrato, o
Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a controvérsia sob o rito dos recursos
repetitivos, firmou as seguintes teses no Resp. n. 1.578.553/SP, nos termos do artigo
1.040 do Código de Processo Civil de 2015:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO
DO
BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096424-20.2019.8.26.0100 -Voto no
10
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE
DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que
prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento
pelo
consumidor
da
comissão
do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado
em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-
se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos
serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096424-20.2019.8.26.0100 -Voto no
11
garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”
(sem ênfase no original)
O contrato 'sub judice' efetivamente prevê a cobrança da tarifa de
registro de contrato, estipulando-a em R$ 112,40.
Como se pode notar, a referida Corte Superior considera a fixação desse
encargo válida, salvo nas hipóteses de não contraprestação e de onerosidade excessiva.
Na espécie, observa-se que a ré, às fls. 69, comprovou a inserção de
restrição no documento do veículo (CRLV), concernente a alienação fiduciária vinculada à
avença em comento, de maneira a atestar o seu efetivo registro.
Assim, a incidência da tarifa de registro de contrato encontra-se
plenamente justificada, ressaltando-se que do valor cobrado não se detecta onerosidade
excessiva.
Diante disso, de rigor a manutenção da sentença, restando desprovido o
apelo quanto a este aspecto.
DO SEGURO PRESTAMISTA E SEGURO “ASSISTÊNCIA 24H”
No que diz respeito à contratação de seguro de proteção financeira, a
tese sedimentada no Resp. n. 1.639.320/SP, sob enfoque do artigo 1.040 do Código de
Processo Civil de 2015, foi a seguinte:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA
MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS.

1.
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096424-20.2019.8.26.0100 -Voto no
12
a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas,
seja
diretamente,
seja
por
intermédio
de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 -
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza
a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.1 para
declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa
com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a
instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência
de comprovação da efetiva prestação do serviço. 3.2. Aplicação da
tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange
ao seguro de proteção financeira. 3.3. Validade da cláusula de
ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da
tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido
comprovação da prestação do serviço. 3.4. Ausência de interesse
recursal no que tange à despesa com serviços prestados por
terceiro. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO” (sem ênfase no
original).
Com efeito, a avença estabelece a cobrança de seguro de proteção
financeira, na importância de R$ 237,74 (fls. 25).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096424-20.2019.8.26.0100 -Voto no
13
Pois bem. Embora a inserção desse seguro não seja vedada pelas
normas que regulamentam as atividades bancárias, até porque, consoante constou do v.
acórdão exarado no REsp n. 1.639.320, não se trata propriamente de um serviço
financeiro, tem-se, no entanto, por configurada a “venda casada”, pois, malgrado a
existência de “proposta de adesão a seguro de proteção financeira” subscrita pelo autor
(fls. 86), a ele não foi permitida a escolha da seguradora que, aliás, pertence ao grupo
econômico composto pela requerida.
Impõe-se, via de consequência, o afastamento esse encargo.
Os mesmos argumentos valem para o seguro assistência 24h (R$ 175,00
fls. 25 87).
Deveras, não há motivos para que, “in casu”, não seja analogicamente
aplicada ao seguro assistencial a tese firmada no aludido recurso repetitivo, dada a
similitude do objeto (seguro) e da metodologia de contratação, por meio da qual não se
deu oportunidade ao autor de sequer escolher a seguradora de sua preferência.
Impõe-se, via de consequência, a reforma da r. sentença, repudiando-se
a cobrança do seguro de proteção financeira e seguro assistência 24h.
O apelo, então, resulta provido neste tópico.
DOS
ENCARGOS
MORATÓRIOS

COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA
O exame da legalidade da cobrança dos encargos moratórios, sobretudo a
título de 'comissão de permanência', foi submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973 (art.
1036 do CPC/2015), no julgamento do Recurso Especial n. 1.058.114/RS, com voto
vencedor do Ministro João Otávio de Noronha, em sessão realizada no dia 12.08.2009, no
qual ficaram consolidadas as seguintes teses:
“A - Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa
do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de
permanência para viger após o vencimento da dívida;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096424-20.2019.8.26.0100 -Voto no
14
B - A importância cobrada a título de comissão de
permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos
remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja:
a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não
podendo ultrapassar o percentual contratado para o período
de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite
de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor
da prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC;
C - Constatada abusividade dos encargos pactuados na
cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-
los, preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes
manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao
princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado
nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no
art. 170 do Código Civil brasileiro;
D - A decretação de nulidade de cláusula contratual é
medida excepcional, somente adotada se impossível o seu
aproveitamento”.
Em outras palavras, a cobrança da comissão de permanência é lícita
quando observada a taxa média dos juros de mercado no período, apurada pelo Banco
Central do Brasil, não podendo o seu valor ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios
e moratórios previstos no contrato nem estar com eles cumulada, questões que foram
objeto das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do Superior Tribunal de Justiça.
Eis o teor dessas Súmulas:
Súmula 30: “a comissão de permanência e a correção
monetária são inacumuláveis”.
Súmula 294: “Não é potestativa a cláusula contratual que
prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média
de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096424-20.2019.8.26.0100 -Voto no
15
à taxa do contrato”.
Súmula 296: “Os juros remuneratórios, não cumuláveis com
a comissão de permanência, são devidos no período de
inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo
Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado”.
Súmula 472: “a cobrança de comissão de permanência cujo
valor não pode ultrapassar a soma dos encargos
remuneratórios e moratórios previstos no contrato exclui a
exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da
multa contratual”.
Então, após o inadimplemento e até o efetivo pagamento, incide apenas a
comissão de permanência, calculada à taxa média de mercado, que não pode superar os
encargos moratórios e remuneratórios contratualmente previstos nem se somar a eles.
Pois bem; com relação ao contrato em tela, as diretrizes sobre os
encargos em razão do inadimplemento estão estipuladas na cláusula 9 (fl. 26), que prevê, in
verbis:
“9. ATRASO NO PAGAMENTO. Se ocorrer atraso no
pagamento ou vencimento antecipado, o Emitente obriga-se a pagar, desde
a data de vencimento até efetivo pagamento, o valor da obrigação vencida,
acrescido de juros remuneratórios à taxa de mercado do dia do pagamento,
multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, bem como as despesas de
cobrança judicial ou extrajudicial (...)”.
Apesar de empregar nomenclatura diversa, tem-se que a expressão “juros
remuneratórios à taxa de mercado do dia do pagamento”, descrita em encargos de
inadimplência, equivale, sim, à autêntica “comissão de permanência”, pois que dá
oportunidade ao banco de cobrar a maior taxa de juros divulgada pelo BACEN, de forma a
onerar excessivamente a relação contratual, isso sem falar na violação do princípio da boa-
fé objetiva e dos deveres de informação e transparência previstos no código consumerista
(arts. 4o, III, 6o, III, 46, 47, 51, IV e § 1o, III, e 52, II, todos do CDC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096424-20.2019.8.26.0100 -Voto no
16
Trata-se, por conseguinte, de cobrança camuflada de comissão de
permanência que, na hipótese “sub judice”, vem indevidamente somada a juros moratórios
e multa.
Respaldando esse entendimento, mencionam-se alguns precedentes
jurisprudenciais desta Corte Bandeirante:
“AÇÃO REVISIONAL FUNDADA EM CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO. REFORMA DA R. SENTENÇA
PARA
DECLARAR
ABUSIVA
A
COBRANÇA
DE
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DISFARÇADA COM A
DENOMINAÇÃO "JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA
DE MERCADO DO DIA DO PAGAMENTO", CUMULADA
COM JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E DE
MULTA DE 2%. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO NA SÚMULA No 472 DO C. STJ.
PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO
PROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1007952-49.2018.8.26.0077; Relator (a): Alberto Gosson;
Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de
Birigui - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/05/2019;
Data de Registro: 20/05/2019)
“Alienação fiduciária. Ação de nulidade de cláusulas
contratuais julgada improcedente. Comissão de permanência
"à taxa de mercado do dia do pagamento" que deve ficar
limitada à taxa do contrato. Provimento parcial do recurso
apenas para limitar a comissão à taxa do contrato.” (TJSP;
Apelação Cível 1002354-45.2019.8.26.0218; Relator (a):
Pedro Baccarat; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito
Privado; Foro de Guararapes - 2a Vara; Data do
Julgamento: 13/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020)
Em vista do conteúdo do citado recurso especial repetitivo, que orienta o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096424-20.2019.8.26.0100 -Voto no
17
respeito, na medida do possível, da vontade das partes, assim como das Súmulas 296 e 472
do Tribunal da Cidadania, tem-se por cabível, então, apenas a cobrança de: juros
remuneratórios para o período de normalidade (25,70% ao ano e 1,59% ao mês, conforme
já consignado neste acórdão por corresponderem à média de mercado em substituição aos
índices aplicados), juros moratórios de 1% ao mês e multa contratual de 2%.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO
A restituição dos valores pagos indevidamente a maior a título de juros
remuneratórios, seguro prestamista, assistência 24h e encargos moratórios deve ser feita
de forma simples e não em dobro, pois não se vislumbra dolo ou má-fé da instituição
financeira, senão cobrança baseada na suposta licitude do quanto pactuado, o que se
enquadra na exceção do “engano justificável”, previsto no § único, do art. 42, do Código
de Defesa do Consumidor, causa excludente da repetição em duplicidade.
O montante a ser devolvido será atualizado monetariamente desde a
data do desembolso e acrescido de juros moratórios a partir da citação, permitida a sua
compensação com eventual saldo devedor.
Na mesma esteira, julgado do Tribunal da Cidadania:
“DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE VALOR INDEVIDO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM BASE NO CDC. 1.- A
jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção
do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do
indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC,
pressupõe tanto a existência de pagamento indevido
quanto a má-fé do credor. 2.- Agravo Regimental
improvido (STJ - AgRg no REsp. no 1.199.273-SP - Rel. Min.
Sidnei Beneti 3a Turma Julgado em 9 de agosto de 2011).
À vista dessas considerações, reforma-se a r. sentença proferida
para declarar a abusividade dos juros remuneratórios, seguro prestamista, seguro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096424-20.2019.8.26.0100 -Voto no
18
assistência 24 horas e dos encargos moratórios nos moldes antes fixados, determinando-
se a recontagem do valor financiado.
Diante da sucumbência mínima do autor, a instituição financeira ré
deverá arcar com a integralidade das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios no patamar de 15% do valor do proveito econômico, consistente este último
no montante que o autor reaverá e que deixará de verter ao banco por força das alterações
determinadas neste aresto.
Ante o parcial provimento do presente recurso não são arbitrados
honorários recursais.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria devolvida
no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está obrigado a
mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as
normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora